Tribunal: STF
Processo: RE 99075
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE FECHAMENTO DE
CAMBIO RELATIVO A IMPORTAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 1981.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL E DA ISONOMIA. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS QUE NÃO DISCUTEM A MATÉRIA DE IMPETRAÇÃO, QUE SE NÃO
CONTRARIOU NO C. T.F.R., ONDE A DEMANDA TEVE O DESENROLAR
ESTEREOTIPADO DAS QUE SE BASEAVAM TAMBÉM NA ANUALIDADE.
RREE. NÃO CONHECIDOS.